Tribunal: TJMT
Processo: 1008909-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008909-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), NILSON KLAT - CPF: 947.463.381-91 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ACHILLES CAPPELLESSO JUNIOR - CPF: 050.732.811-60 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO FAITA - CPF: 679.631.379-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A custódia preventiva pressupõe a
“contemporaneidade dos fatos que ensejaram o pedido de prisão e, bem assim, de demonstração de estar o réu a colocar em risco à ordem pública”
(TJRS, RESE no 50175401920218210021).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

Ponderados o fundamento do ato constritivo, a quantidade de vítimas, as condutas imputadas ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF).

“Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.”
(TJMT, HC 1000887-52.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008909-31.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ARIPUANÃ

IMPETRANTE(S):

DR. JOSE AECIO PIRES SALOME

PACIENTE(S):

NILSON KLAT

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NILSON KLAT contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de incidente processual (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese,

de disposição de coisa alheia como própria e estelionato – art. 171, §2o, I e art. 171,
caput
, do CP (fls. 28/29 – ID 165507158).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o Paciente, nunca deixou de comparecer a nenhum chamado da justiça, tanto perante a autoridade policial bem como chamado aos atos processuais, sendo que sempre esteve e está devidamente assistido por advogado constituído, ou seja, e nunca se negou a atender ao chamamento da justiça, durante todo tramite processual”
; 3)
“a saúde do Paciente é muito fragilizada pois tem colesterol alto, diabete, pressão alta e tem uma deficiência em sua perna, que possivelmente terá que fazer uma amputação de um pedaço de seu membro- perna”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 1/11-ID 16550715), com documentos (ID’s 165507154/165507168).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 166127164).

O Juízo singular prestou informações (ID 158928712).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ESTELIONATO E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO BENEFICIÁRIO – LIMINAR CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM, PARA SUBSTITUIR O CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 168034652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em associação criminosa, esbulho possessório, estelionato e crimes ambientes.

Todavia, verifica-se que o ato constritivo foi tomado pelo Juízo singular 9 (nove) meses, aproximadamente, após a representação da autoridade policial, sem qualquer ato ou fato ocorrido nesse período de leniência judicial.

A custódia preventiva pressupõe a “contemporaneidade dos fatos que ensejaram o pedido de prisão e, bem assim, de demonstração de estar o réu a colocar em risco à ordem pública” (TJRS, RESE no 50175401920218210021 - Relator: Des. Luciano Andre Losekann – 25.3.2022).

Noutro giro, o paciente fora indiciado por disposição de coisa alheia como própria e estelionato, de modo que as condutas criminosas [associação criminosa, esbulho possessório e crimes ambientais], valoradas pelo Juízo singular, são estranhas ao procedimento investigatório.

Além disso, é primário (SIAP), possui endereço certo no distrito da culpa [rua 03, quadra 04, lote 06, bairro Parque São Domingos, Munícipio Aripuanã-MT, CEP: 78.325-000] e compareceu perante à autoridade policial para prestar declarações acerca dos fatos (ID 165507164), a demonstrar aparente interesse em colaborar com a persecução penal.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados o fundamento do ato constritivo, a quantidade de vítimas [dez], as condutas imputadas ao paciente [sem violência ou grave ameaça] e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.” (TJMT, HC 1000887-52.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 9.3.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas:
“
1) comparecimento aos atos processuais na respectiva ação penal, caso oferecida a denúncia; 2) proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023